Tribunal: TJMT
Processo: 1018037-35.2020.8.11.0015
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018037-35.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[AGRO NORTE PESQUISA E SEMENTES LTDA - CNPJ: 03.503.798/0001-82 (APELADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - INDEA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - INDEA (TERCEIRO INTERESSADO), MATEUS HENRIQUE DA FONSECA - CPF: 054.531.531-05 (ADVOGADO), DANIELEN GARCIA SANTOS - CPF: 021.324.371-73 (ADVOGADO), GABRIELA ANDREUCCI DE SOUZA BALAS - CPF: 047.157.001-07 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO BUENO - CPF: 010.366.651-60 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – INSCRIÇÃO DO CRÉDITO EM DÍVIDA ATIVA ANTES DO EXAME DO RECURSO ADMINISTRATIVO – ILEGALIDADE CONFIGURADA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – DECISÃO ADMINISTRATIVA PASSÍVEL DE ANÁLISE PELA SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1 –
A ação mandamental é cabível para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la.

2 – Havendo materialização da penalidade aplicada em Primeira Instância Administrativa, com a inscrição do débito na dívida ativa, anterior ao exame do recurso administrativo em Segunda Instância Administrativa, configura ofensa ao direito do contribuinte da garantida de defesa, em decorrência do descumprimento de norma pertinente.

3 – Recurso desprovido. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

P
RIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REMESSA NECESSÁRIA/RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº
1018037-35.2020.8.11.0015

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
AGRO NORTE PESQUISA E SEMENTES LTDA

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária com
Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop que, nos autos do Mandado de Segurança n° 1018037-35.2020.8.11.0015, concedeu a segurança pleiteada, com o fim de declarar a nulidade de decisões proferidas nos seguintes Processos Administrativos: 210241/2018, 150442/2018, 150443/2018 e 150444/2018, com consequente cancelamento da inscrição das respectivas Certidões de Dívidas Ativa.

Em suas razões recursais suscita, em síntese, que a inscrição do débito na dívida ativa decorreu da legalidade do ato, decorrente de vedação expressa da inadmissibilidade do recurso administrativo, sendo que mantida a penalidade o infrator será notificado para pagamento em até 30 dias, sob pena de inscrição na dívida ativa.

Requer o provimento do Recurso de Apelação visando a reforma da sentença do Juízo Singular, com o fim de denegar a segurança pleiteada
(id. 102491009).

Em contrarrazões, o Apelado discorre pelo desprovimento do apelo
e manutenção da sentença recorrida (id. 102491013).

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer do Procurador Dr. Flávio Cezar Fachone,
discorre
pelo desprovimento recursal (id. 110009964).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara:

O ESTADO DE MATO GROSSO interpôs Recurso de Apelação em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop que, nos autos do Mandado de Segurança n° 1018037-35.2020.8.11.0015, concedeu a segurança pleiteada, com o fim de declarar a nulidade de decisões proferidas nos seguintes Processos Administrativos: 210241/2018, 150442/2018, 150443/2018 e 150444/2018, com consequente cancelamento da inscrição das respectivas Certidões de Dívida Ativa.

Os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos do recurso estão presentes, motivo pelo que conheço do apelo.

De início, registra-se que o mandado de segurança é remédio constitucional de caráter residual, cabível para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, nos termos do artigo 5º, inciso LXIX da Constituição Federal e artigo 1º da Lei Federal n. 12.016/2009, pois tem a finalidade de proteger direito líquido e certo, não servindo para discutir matéria controversa, de modo que, a pretensão da parte Impetrante deve estar amparada em provas que se apresentem pré-constituídas, ou seja, produzidas desde a impetração do
mandamus
, não cabendo a dilação probatória.

Nesta perspectiva, impõe-se ao Impetrante, ora o Apelante, ônus de trazer junto à petição inicial, toda a documentação necessária à comprovação da existência do direito alegado e da suposta violação, nos termos do art. 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal:

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
"habeas-corpus"
ou
"habeas-data"
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Aliado a isso, o mandado de segurança é um instrumento residual, conforme previsão do artigo 1º da Lei n. 12.016/2009:

Art. 1
o
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus

ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

No caso concreto, o Juízo Singular concedeu a segurança pleiteada, conforme parte da sentença abaixo reproduzida:

Da leitura dos dispositivos acima transcritos, observa-se que apesar de conter a previsão no sentido de que após o julgado se o julgamento ocorreu à revelia e for mantida a penalidade imposta no Auto de Infração, o autuado será notificado para pagamento da multa no prazo de até 30 (trinta) dias; sob pena de ter seu nome inscrito na dívida ativa do Estado, não exclui a possibilidade de, no mesmo prazo, apresentar recurso administrativo ao segmento julgador de segunda instância.

Nesse cenário, a Autoridade Coatora ao deixar de apreciar o recurso administrativo com a justificativa de que não foi apresentado defesa em primeira instância e a notificação foi para pagamento do Auto de Infração remetendo os autos diretamente para CFJP, fere os princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e ampla defesa.

Sendo assim, verificada a VIOLAÇÃO do DIREITO LÍQUIDO E CERTO do IMPETRANTE, entendo estarem PRESENTES os REQUISITOS autorizadores, CONCESSÃO do SEGURANÇA é medida que se IMPÕE.

“Ex positis”, com base no artigo 1.º da Lei n.º 12.016/2009, CONCEDO a SEGURANÇA, JULGANDO PROCEDENTE o PEDIDO formulado pela Impetrante, no sentido de DECLARAR a NULIDADE das DECISÕES PROFERIDAS nos PROCESSOS ADMINISTRATIVOS nº 210241/2008, 150442/2008, 150443/2008 e 150444/2008, que encaminharam os referidos feitos para INSCRIÇÃO em DÍVIDA ATIVA, devendo ser cancelado os atos de INSCRIÇÃO das CDA’s e determinando o REGULAR PROSSEGUIMENTO dos RECURSOS ADMINISTRATIVOS interpostos, bem como CONFIRMO a DECISÃO LIMINAR de ID. 45319358. Por consectário jurídico lógico, DECLARO EXTINTO o PROCESSO, COM RESOLUÇÃO de MÉRITO, com lastro no art. 487, I, do CPC.

ENCAMINHE-SE CÓPIA desta DECISÃO à AUTORIDADE COATORA.

SEM CUSTAS, como previsto no art. 10º, XXII da Constituição Estadual, bem como deixo de CONDENAR em HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em razão do disposto no art. 25 da Lei 12.016/2009.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se. (id. 102491008)

Extrai-se dos autos a existência de infrações, em tese, praticadas pelo Apelado, envolvendo comercialização de semente fora dos parâmetros exigidos pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Consta que o Apelado foi revel durante o trâmite dos processos administrativos na Primeira Instância (id. 102490990 e seguintes). Aliado a isso, constata-se que o Apelado interpôs recursos para Segunda Instância Administrativa e, mesmo assim, os débitos foram inscritos em dívida ativa antes da apreciação dos recursos administrativos (id. 102490988).

Sobre o tema, o Decreto Estadual nº 1.652/2013, que regulamenta a fiscalização do comércio estadual de sementes e mudas, estabelece que no caso de revelia e mantida a penalidade, possível a inscrição na dívida ativa, nos termos do artigo 79, inciso I:

Art. 79º. Depois de julgado, o processo será devolvido à ULE (Unidade Local de Execução) do INDEA/MT de origem para cumprimento das seguintes decisões resultantes deste julgamento:

I - se o julgamento ocorreu à revelia e mantida a penalidade imposta no Auto de Infração o autuado será notificado para pagamento da multa no prazo de até 30 (trinta) dias; sob pena de ter seu nome inscrito na dívida ativa do Estado;

Entretanto, o mencionado decreto prevê a interposição de recurso para a Segunda Instância Administrativa, sendo que após o recebimento do recurso a ULE encaminhará os autos para a segunda instância, bem como estabelece que na hipótese de indeferimento, o autuado será intimado para efetuar o pagamento. Assim, após todo o trâmite administrativo e não havendo a quitação do débito pelo administrado, o processo será encaminhado para inscrição na Dívida Ativa, vejamos:

Art. 80º. Mantida a multa imposta no Auto de Infração, o autuado, querendo, recorrerá da decisão ao segmento julgador de segunda instância no prazo de 30 (trinta) dias consecutivos, contados da data de ciência da decisão do julgamento, e:

I - recebido o recurso pela ULE do INDEA/MT, o processo será encaminhado à URS que por sua vez remeterá ao segmento julgador de segunda instância;

II - indeferido o recurso pelo segmento de segunda instância, o processo será remetido à ULE do INDEA/MT, para o autuado tomar ciência da decisão do julgamento e/ou pagamento da multa em 30 (trinta) dias, e se:

a) efetuado o pagamento da multa o processo deverá ser encaminhado à URS para conhecimento que informará ao segmento julgador competente sobre o referido pagamento, em seguida devolverá à ULE de origem para arquivamento;

b) não efetuado o pagamento da multa, a ULE do INDEA/MT remeterá o processo ao segmento julgador de primeira instância, via URS, que encaminhará à Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso - PGE-MT com sugestão para que o infrator tenha seu nome inscrito na Dívida Ativa do Estado;

III - deferido o recurso pelo segmento julgador de segunda instância, o processo deverá ser encaminhado ao segmento julgador de primeira instância, o qual, após conhecimento, remeterá à URS/ULE do INDEA/MT para ciência do autuado e arquivamento na Unidade de origem;

Neste aspecto, observa-se que foi violado o trâmite regular dos processos no âmbito administrativo, pois a inscrição na Dívida Ativa ocorreu na inobservância do trâmite previsto no mencionado dispositivo, pois não foi dada oportunidade ao Apelado para exercitar seu direito da ampla defesa e contraditório, sendo estas garantias também aplicáveis no âmbito do processo administrativo, compreendendo todas as instâncias administrativas, conforme previsão expressa na Constituição Federal, nos termos do artigo 5º, inciso LV:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

Neste contexto, o princípio do contraditório e ampla defesa, são garantias da participação do administrado tanto em processo judicial quanto no processo administrativo, de forma que a concretização da penalidade, com a inscrição em dívida ativa, antes do exame do recurso administrativo, quando interposto na observância da legislação pertinente, configura ofensa ao direito de defesa do contribuinte.

Sobre o tema, as jurisprudências deste Egrégio Tribunal de Justiça:

REMESSA NECESSARIA EM MANDADO DE SEGURANÇA - SUPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL SEM QUE FOSSE OPORTUNIZADO O PRÉVIO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - ILEGALIDADE – DIREITO LIQUIDO E CERTO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. O processo administrativo é justamente um dos meios pelos quais se dá o exercício da cidadania, e deve ser pautado pela garantia do contraditório. Logo, sua violação impõe a nulidade de todos os atos proferidos após o cerceamento. (N.U 0000444-42.2016.8.11.0082, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/09/2019, Publicado no DJE 13/09/2019)”.

2. Segurança concedida. (N.U 0003102-02.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/06/2022, Publicado no DJE 29/06/2022)

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – DECISÃO DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE REVISÃO DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – REVISIBILIDADE E REVERSBILIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO OBSERVADA AO CONTRIBUINTE – SENTENÇA MANTIDA, EM REEXAME – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, “a impugnação administrativa do crédito tributário suspende a sua exigibilidade até a apreciação definitiva do recurso”, (Agravo de Instrumento sob n. 0006139-97.2014.8.11.0000, de relatoria da Desembargadora Maria Erotides Kneip, julgado em 16.09.2014. (N.U 0019543-58.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 01/12/2020)

Por fim, consigno que os fundamentos do Recurso de Apelação são os mesmos da Remessa Necessária e, por conseguinte, em consonância com as jurisprudências deste Sodalício, o apelo interposto não merece provimento.

Com essas considerações,

NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação e, em Remessa Necessária,
RATIFICO
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023